Tribunal: CARF
Processo: 13804.726629/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.726629/2016-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.260 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
J. CENTRO BAR E RESTAURANTE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO INDEVIDA.
Demonstrado que o contribuinte encontrava-se adimplente no prazo
regulamentar de 30 dias após a ciência da comunicação de exclusão, cancela-se
o Ato de Exclusão, para permitir a permanência da pessoa jurídica como
optante do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar o Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 2409096, de 9
de setembro de 2016 e seus efeitos.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE), de exclusão do Simples Nacional,
em virtude dos débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme fundamentação legal e demais dados ali discriminados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.726629/2016-45
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.260 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.726629/2016-45

Cientificado em 18/10/2016, o contribuinte apresenta tempestivamente
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, as pendências teriam sido regularizadas.
Antes, porém, de encaminhar os autos para a DRJ, a Unidade de Origem, com o objetivo de fazer
uma análise prévia para verificar a possibilidade de revisão administrativa do ato, noticiou que as
pendências não foram totalmente regularizadas no prazo legal.
Em sessão de 25/04/2019, a 3a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DEVIDA.
Cabível a exclusão do regime simplificado quando demonstrado que a Empresa
permanece com débitos não regularizados..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
tempestivamente, alegando que o entendimento lançado no Acórdão recorrido encontra-se em
desacordo com os fatos, em razão dos débitos elencados no ADE se encontrarem todos pagos em
datas anteriores à emissão do mesmo, conforme demonstrativo que colaciona. Em seguida,
pugna pela procedência do seu recurso.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento resolveu converter o
processo em diligência à Unidade de Origem, para que “informe se os débitos em questão foram
incluídos no citado parcelamento, e se foram, noticiar a data do pagamento da primeira parcela
e parcelas subsequentes”.
Em cumprimento, foram carreados aos autos Despacho de Diligência de fls. 112,
bem como telas e extratos de fls. 83-111. De acordo com o referido Despacho, inexistiam débitos
impeditivos em 17/11/2016.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.260 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.726629/2016-45

Cientificado o Contribuinte do referido Despacho e documentos colacionados, o
mesmo quedou-se inerte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Dos Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos de mérito contidos na peça recursal, ratifica-se o
entendimento proferido por este Colegiado, no sentido de possibilitar a juntada de novos
documentos acostados ao processo quando da apresentação do recurso voluntário, e que eles
sejam admitidos como provas no processo.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.260 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.726629/2016-45

especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados.
Da Análise dos Argumentos de Mérito do Recurso Voluntário
Conforme relato, a lide versa sobre a manutenção (ou não) do ato exclusão do
contribuinte no Simples Nacional em razão da existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
A vedação à opção pelo Simples Nacional é prevista no artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Entretanto, a exclusão pode se tornar ineficaz caso o contribuinte regularize os
débitos no prazo de 30 (trinta) dias após a ciência da comunicação da exclusão, conforme
previsão legal expressa no artigo 31 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante do Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No caso, o contribuinte teve ciência do ADE em questão na data de 18/10/2016,
encerrando-se, assim, em 17/11/2016 o prazo regulamentar de 30 dias.
Contextualizada a questão, passo a apreciar as alegações do recurso.
O contribuinte aduz que o entendimento lançado no Acórdão recorrido encontra-
se em desacordo com os fatos, em razão dos débitos elencados no ADE se encontrarem todos
pagos em datas anteriores à emissão do mesmo, conforme provas e demonstrativo que colaciona.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.260 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.726629/2016-45

Esclarece que a quitação dos débitos contidos no ADE em questão foi realizada
com descontos previstos na Lei 12.996/2014, com emissão das guias de recolhimentos (GPS ́s e
DARF ́s), relativos aos débitos mencionados no demonstrativo que colaciona, e por isso, no seu
entender, não permanece nenhum saldo a pagar. Por fim, faz juntada de CND – Certidão
Negativa de Débitos, obtida no site da Receita Federal, com intuito de demonstrar o
cumprimento de suas obrigações fiscais.
Analisando os documentos colacionados, este Relator propôs a conversão do
processo em diligência, com o fito de possibilitar instrução complementar dos autos, para
solicitar à Unidade de Origem informação sobre datas de pagamento da primeira e parcelas
subsequentes de eventuais parcelamentos dos débitos listados pela fiscalização, proposta que foi
acolhida por esta Turma Julgadora.
Em atendimento, foram carreados aos autos o Despacho de fls. 112, bem como
telas e extratos de fls. 83-111. De acordo com o referido Despacho, inexistiam débitos
impeditivos em 17/11/2016.
De fato, os débitos impeditivos relacionados, em verdade, tratavam-se de débitos
previdenciários, competências 06/2009, 03/2010, 10/2010 e 07/2011, devidamente pagos, todos
com datas de recolhimento anterior a 17/11/12016. Segundo o referido Despacho, tais
pagamentos não foram alocados à época por erro nas GPS.
Portanto, conclui-se que restou demonstrado que o contribuinte encontrava-se
adimplente no prazo regulamentar de 30 dias após a ciência da comunicação de exclusão, o que
resulta no cancelamento do referido Ato de Exclusão, para permitir sua permanência como
optante do Simples Nacional.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para cancelar os efeitos do
Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 2409096, de 9 de setembro de 2016 e seus efeitos.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 124
DF CARF MF
Original